Tribunal: TJSP
Processo: 1500080-52.2020.8.26.0368
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000808698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500080-52.2020.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante
KALIL DE CARVALHO GUIMARAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso a fim de reduzir a pena do apelante para cinco
anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa, no piso, e para
estabelecer o regime prisional inicial semiaberto para desconto da
reprimenda. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500080-52.2020.8.26.0368 - Monte Alto
2
VOTO No 50391
APELAÇÃO No 1500080-52.2020.8.26.0368
APELANTE: KALIL DE CARVALHO GUIMARÃES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: MONTE ALTO
AÇÃO PENAL No 1500080-52.2020.8.26.0368
JUÍZO DE ORIGEM: 3a VARA
SENTENÇA: JUÍZA LORENA DANIELLY NOBREGA DE ALMEIDA
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - PS
Cuida-se de apelação interposta por
KALIL DE CARVALHO GUIMARÃES contra a sentença de fls.
373/383, que, na 3a Vara da Comarca de Monte Alto, julgou
procedente ação penal, condenando-o a cumprir, em regime
prisional inicial fechado, vedado o recurso em liberdade, a pena
de cinco anos, seis meses e vinte dias de reclusão, e a pagar
quinhentos e cinquenta e cinco dias-multa, no piso, por infração
ao disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em razão de
fato ocorrido em 20 de janeiro de 2020, por volta das 16 horas,
na Avenida Antônio Inforçatti e Rua José de Souza Wada, no
161, Jardim Canaã, na cidade e comarca de Monte Alto,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500080-52.2020.8.26.0368 - Monte Alto
3
quando trazia consigo, bem como guardava e tinha em
depósito, para fins de tráfico, duas porções da droga conhecida
como crack, com peso bruto de 10,1g, e uma porção da droga
conhecida como maconha, com peso bruto de 4,5g,
substâncias entorpecentes que causam dependência física e
psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
Sustenta, em resumo, o apelante,
que a decisão deve ser reformada, para que seja aplicado o
redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06.
Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena para o mínimo
legal (fls. 392/410).
A sentença transitou em julgado
para o Ministério Público em 14 de agosto de 2020 (fl. 412).
O
recurso
foi
regularmente
processado, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo parcial provimento, tão somente para a redução do
acréscimo sobre a pena-base, redimensionando-se a pena (fls.
480/483).
É o relatório.
A autoria e a materialidade do delito
são incontroversas, consoante auto de exibição e apreensão
(fls. 13/15), auto de constatação preliminar (fl. 16), laudos
periciais dos objetos apreendidos (fls. 50/53, 56/66, 68/71,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500080-52.2020.8.26.0368 - Monte Alto
4
73/75, 78/81, 115/118, 149/159 e 204/210), fotografias (fls.
97/98), exames químicos-toxicológicos (fls. 125/127, 128/130),
confissão judicial de Kalil (arquivo audiovisual disponível no link
onedrive à fl. 327) e depoimentos dos policiais militares Adilson
e Wagner que atuaram no caso (fls. 3/4, 5/6 e arquivos
audiovisuais disponíveis no link onedrive à fl. 327).
Feito esse registro, anota-se que o
apelante se insurge tão somente contra os efeitos secundários
da condenação, motivo pelo qual passa-se diretamente à
análise da dosimetria.
A pena-base foi fixada acima do
mínimo legal, em seis anos e oito meses de reclusão e
pagamento de seiscentos e sessenta e seis dias-multa, no
piso.
Consignou a Magistrada que a
natureza do crack, de elevado poder viciante, e a grande
quantidade de droga que o réu confessou comercializar
denotam a maior reprovabilidade da conduta. E acrescentou
que as circunstâncias do delito revelaram abastecimento de
uma significativa rede de usuários e revendedores.
Todavia,
nessa instância, deve
prevalecer apenas o acréscimo de 1/6 (um sexto) decorrente
na natureza nociva de uma das drogas apreendidas (crack),
porquanto a confissão do acusado, aliado ao conteúdo do
caderno apreendido, também foi utilizada para negar o redutor

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500080-52.2020.8.26.0368 - Monte Alto
5
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas.
Com isso, a pena-base é agora
estabelecida em cinco anos e dez meses de reclusão e
pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa, no piso.
Prosseguindo, na etapa seguinte do
critério trifásico, pela presença da circunstância atenuante da
confissão espontânea, a sanção deve retornar ao menor
patamar - cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos
dias-multa, no piso.
Por fim, o redutor previsto no artigo
33, § 4o, da Lei de Drogas, não foi aplicado, porque houve
comprovação de que o réu se dedicava às atividades
criminosas.
De fato, a causa de diminuição de
pena prevista na Lei Antitóxicos não é cabível ao caso
concreto. Ora, o próprio recorrente admitiu que fez do tráfico de
drogas o seu meio de vida, por ao menos dois meses
(dezembro de 2019 e janeiro de 2020); as anotações no
caderno apreendido evidenciam a comercialização ilícita em
larga escala, na maioria das vezes, em quantidades
incompatíveis com o mero uso; e o apelante ainda anotou que,
por vezes, ainda levava o entorpecente até a pessoa
interessada, evidenciando-se, assim, o nível de confiança que
detinha nessa cadeia de usuários e revendedores, a
demonstrar que não era um mero iniciante na prática do

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500080-52.2020.8.26.0368 - Monte Alto
6
narcotráfico.
Esse conjunto de circunstâncias
não deixa qualquer dúvida de que Kalil estava engajado,
absorvido e envolvido intrinsicamente com o tráfico de
entorpecentes, não se tratando de traficante ocasional e
principiante, situação que impede a aplicação da benesse
almejada.
No mais, o regime prisional inicial,
consideradas as características do agente primário, jovem e
confesso, bem como o montante da pena, pode ser o
semiaberto.
Quanto ao artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, a alteração do regime prisional
exige exame de aspectos que não constam dos autos
(comportamento do agente na prisão e ainda informações
precisas sobre sua situação carcerária), de modo que caberá
ao Juízo das Execuções analisar a questão.
Para finalizar, persistem os motivos
que justificaram a manutenção da prisão ao longo da instrução,
reforçados agora com a confirmação da condenação.
Diante do exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso a fim de reduzir a pena do apelante
para cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos
dias-multa, no piso, e para estabelecer o regime prisional

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500080-52.2020.8.26.0368 - Monte Alto
7
inicial semiaberto para desconto da reprimenda.
XAVIER DE SOUZA
Relator